Tribunal: TJDFT
Processo: 0010328-68.2015.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. LEI N. 14.195/2021. INCIDÊNCIA. RETROATIVIDADE. IMPOSSIILIDADE. CÉDULA. CRÉDITO. PRAZO TRIENAL. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL. PANDEMIA. SUSPENSÃO. PENHORA PARCIAL. INTERRUPÇÃO. NECESSIDADE.
1. O termo inicial previsto no art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei n. 14.195/2021, tem incidência apenas nas execuções iniciadas após a sua entrada em vigor, em respeito ao princípio da irretroatividade das normas processuais civis (art. 14 do Código de Processo Civil).
2. A prescrição intercorrente da pretensão executiva lastreada em cédula de crédito bancário sujeita-se ao prazo trienal (art. 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil).
3. A contagem do prazo de prescrição intercorrente nos casos de relações jurídicas de direito privado deve observar a suspensão determinada pelo art. 3° da Lei n. 14.010/2020, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Sars-Cov-2).
4. A efetiva penhora de bens é causa interruptiva do prazo prescricional. O êxito parcial na constrição não é apto a afastar a interrupção da prescrição intercorrente
5. Apelação provida.